Tribunal: CARF
Processo: 10830.726659/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726659/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.478 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
CAMPSUL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. LIMITE RECEITA BRUTA. FATO CONFIRMADO NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
CUJO
OBJETO
É
O
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
Tendo sido apurado e confirmado em processo administrativo específico que o
contribuinte superou o limite da receita bruta para adesão e manutenção ao
Simples Nacional, não pode tal fato ser descaracterizado no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL"), o qual será complementado ao
final:
O processo teve início com Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional,
datada de 06/11/2013, com o seguinte relato, em resumo, fls 2 a 3:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726659/2013-01
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726659/2013-01

-Que no período de 01/01 a 31/12/2009, a representada foi optante pelo Simples
Nacional, com base na LC 123/2006;
-Que o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários e o Livro Caixa, que
a receita declarada pelo contribuinte em DASN foi de R$ 1.921.263,00, que constatou-
se inconsistência entre o valor declarado e o valor constante nos extratos bancários;
-Que após análise dos extratos bancários apresentados pelo contribuinte observou-se
que a movimentação financeira é igual aos valores registrados no Livro Caixa, , e
concluiu que o sujeito passivo não declarou os valores corretos devidos ao Simples, no
ano-calendário em questão;
-Que não conseguiu comprovar parte dos créditos/depósitos, com documentos
coincidentes com datas e valores, contrariando o art. 42, da Lei no 9.430/96, que
transcreveu;
-Propôs a exclusão de ofício e transcreveu a fundamentação legal contida na legislação
aplicável à matéria.
2. Foi emitido o ADE no 23, de 06 de novembro de 2013, com efeitos a partir de
01/01/2010, com descrição que ultrapassou, no ano-calendário, o limite de receita bruta
de R$ 2.400.000,00, fl no 4, publicado no DOU de 8/11/2013, fl 127.
3. Foi juntado ao processo o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo, e os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e INSS, fls 5 a 94, com
Termo de Encerramento, nas fls 95 e 96. A ciência foi via postal, na data de 12/11/2013,
conforme “AR”, fl no 97.
4. Inconformado o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade
protocolada na data de 03/12/2013, através de seu bastante procurador, conforme
Instrumento de Procuração, fl 101, com as seguintes argumentações, em resumo, fls 99
e 100:
a) Que conforme consta na inclusa cópia da impugnação interposta no processo no
10830.726658/2013-59, do qual decorreu a exclusão do Simples, baseada em manifesto
equívoco do auditor fiscal autuante naquele processo, que, em síntese, pretendeu tributar
depósitos bancários, como se tratasse de receitas auferidas, não bastasse, houve ilegal
quebra de sigilo bancário da recorrente, sem autorização judicial, em flagrante
desrespeito à jurisprudência do excelso acórdão proferido no RE 389808/PR, e
descreveu a ementa, de processo que o impugnante não fez parte;
b) Requereu na forma do art. 151, III, do CTN, c/c o art. 17, § 11, da Lei no
10.833/2003, seja determinada a suspensão dos efeitos do ADE recorrido, e ao final,
seja julgada improcedente a exclusão do SIMPLES e cancelado definitivamente o ADE.
5. Para comprovar sua alegação juntou cópia da impugnação contra os Autos de
Infração, protocolada na mesma data, ou seja, 03/12/2013, fls 117 a 125.
6. Em despacho datado de 05/12/2013, a Delegacia de Origem informou que este
processo foi juntado por apensação ao processo no 10830.726658/2013-59, fl no 130 e
na folha seguinte encontra-se o Termo de Desapensação.
Em sessão de 09/11/2014, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726659/2013-01

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Deverão ser
excluídas da forma de tributação denominada de Simples Nacional, a partir do primeiro
dia do ano seguinte, as empresas que auferirem receitas que ultrapassem o limite
estabelecido.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 138 do e-processo):
9. A questão em foco pauta-se no reconhecimento, ou não, da possibilidade de
manutenção de tributação em apreço - Simples Nacional, a partir de 1o de janeiro de
2010, tendo em vista que a empresa foi excluída por supostamente haver ultrapassado
no ano-calendário de 2009, o valor limite da receita, que à época era de R$
2.400.000,00, de acordo com a Representação Fiscal, fls 2 e 3.
10. Em sua manifestação de inconformidade o sujeito passivo se limitou a questionar o
lançamento sobre depósitos bancários realizados no processo principal, de no
10830.726658/2013-59, sem juntar qualquer prova que ilidisse o lançamento, feito em
consonância com o que preceitua a Lei no 9.430/96.
11. Desse modo, conclui-se que correta foi a expedição do ADE ora questionado, pelo
fato do contribuinte ter ultrapassado no ano imediatamente anterior o limite da receita
estabelecido para as empresas optantes do Simples Nacional, prevista no Inciso I do art.
29, e inciso IV do art. 30, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa desde o
início que o julgamento do processo para exclusão ao regime simplificado encontra-se
intimamente relacionado ao julgamento do processo para cobrança do crédito tributário. Ato
subsequente, alega que o procedimento de fiscalização, no qual apurou-se a receita bruta em
montante superior ao limite legalmente estabelecido, foi realizado em absoluta desconformidade
com a lei, tendo em vista a utilização de depósitos bancários obtidos sem autorização do Poder
Judiciário, o que violaria o seu sigilo bancário e caracterizaria a documentação como ilícita.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/02/2015 (fls. 140 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
03/03/2015 (fls. 143 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726659/2013-01

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A reação imediata ao presente recurso voluntário seria para a declinação de
competência , com fundamento no artigo 23-B, I, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento
Interno do CARF), o qual excepciona da competência para julgamento das Turmas
Extraordinárias os processos de exclusão de Simples Federal e Simples Nacional vinculados a
exigência de crédito tributário.
Consoante mencionado no breve relato do caso, a representacao fiscal para
exclusão do contribuinte do Simples Nacional teve origem em ação fiscal (MPF-F no
0810400.2012.00078-8) da qual resultou a lavratura de autos de infração (fls. 05/85 do e-
processo) para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CPP, por omissao de receitas, objeto do
processo administrativo no 10830.726658/2013-59.
Em um primeiro momento foi inclusive emitido um termo de apensamento (fls.
130 do e-processo) para que fosse apensado aos presentes autos o processo administrativo no
10830.726658/2013-59, o qual, todavia, foi logo em seguida desapensado.
Nada obstante, é possível constatar pelos próprios sistemas de consulta da
Administração Pública Federal que o mencionado processo administrativo não mais se encontra
em discussão, tendo sido encaminhado para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html):

Assim, tendo em vista que o processo não mais se encontra ativo, é possível a
presente análise por esta Turma de Julgamento para julgar a exclusão do contribuinte ao Simples.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726659/2013-01

Por esse aspecto, perceba-se que o contribuinte foi excluído do referido regime
simplificado, tendo em vista ter ultrapasasdo no ano-calendário de 2009 o limite de receita bruta
no montante de R$ 2.400.000,00.
O contribuinte não questiona tal fato, mas apenas se insurge contra o
procedimento de fiscalização empreendido pela Autoridaed Fiscal, segundo o qual teria se
utilizado de provas ilícitas para apurar o valor da receita bruta. Nas palavras do próprio
contribuinte (fls. 144 do e-processo), o lançamento combatido ocorreu mediante a somatória
dos créditos bancários, ou seja, se baseou, exclusivamente e unicamente em depósitos bancários
obtidos e utilizados pelo Fisco, sem autorização do Poder Judiciário, indispensável, pois o sigilo
bancário é indevassável por se tratar de garantia constitucional.
Em que pese o alegado, cumpre destacar que o presente processo não se presta
para a pretensa discussão levantada pelo contribuinte, tendo em vista que ela já foi objeto de um
processo administrativo específico. Portanto, não pode o contribuinte pretender a rediscussao dos
fatos no presente momento processual.
Assim, tendo em vista a manutenção do auto de infração nos autos do processo
adminsitrativo no 10830.726658/2013-59 e consequementemente da apuração da receita bruta em
montante superior ao limite legal estabelecido pelo Simples, não é possível concluir em sentido
diverso, de modo que deve ser mantida a exclusão do contribuinte.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726659/2013-01

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital